Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
A decisão que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada (ID 47321540 - autos de origem), foi disponibilizada no DJe em 17/10/19 (quinta-feira). Publicada no dia seguinte, 18/10/19 (sexta-feira), iniciou-se a contagem do prazo recursal em 21/10/19 (segunda-feira) e, considerando os feriados de 28/10/19 e 1o/11/19, expirou o prazo em 12/11/19. O AI foi interposto na mesma data, portanto, em tempo hábil.
Ademais, embora definidos os parâmetros do pensionamento na sentença e no acórdão 1.075.871, a agravante ora questiona o teor da decisão agravada, que serviu de base para a elaboração dos cálculos. Logo, não cabe cogitar de preclusão.
Rejeito, assim, as preliminares.
A matéria tratada pela decisão agravada consistiu em: delimitar os parâmetros de cálculo da pensão mensal da agravante, sua forma de atualização, além de determinar a inclusão de honorários advocatícios em desfavor de Taguatur e desconsiderá-los em relação à litisdenunciada HDI Seguros.
Constou da última planilha apresentada pela Contadoria antes da decisão agravada (ID 37894690 – autos de origem) a compensação por dano moral, majorada em sede de apelação, de R$ 100.000,00. Nota-se, além disso, como acima mencionado, que a indenização não foi objeto do referido decisum. Se ela foi excluída da planilha juntada em seguida, deve ser primeiramente objeto de impugnação no Juízo a quo.
Logo, não conheço do capítulo do agravo relativo à indenização de R$ 100.000,00, sob pena de supressão de instância.
Passo ao exame do mérito.
A sentença condenou a ré ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário que o falecido percebia à época do acidente, ocorrido em 12/09/03, sem prever, entretanto, sua atualização.
Em sede de apelação, deu-se provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 100.000,00, a título de dano moral, e foi estabelecido o critério de atualização da pensão. Confira-se (ID 12570058):
“(...). Quanto ao pensionamento à autora incapaz (menor), a pensão foi estipulada em 2/3 dos rendimentos do falecido à época do acidente (R$ 294,30).
De fato, a sentença não estabeleceu critério de atualização de tal verba, sendo desarrazoado que seu valor permaneça o mesmo desde a data do arbitramento até que a autora complete 25 anos.
Considerando-se que o extinto percebia R$ 294,30, e que o salário mínimo, à época do sinistro, era de R$ 240,00, tem-se que o valor por ele percebido correspondia a 122,7% do referido salário, porcentagem esta que deve ser mantida para atualizar a pensão, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00, a título de dano moral, corrigida da data do presente acórdão e acrescida de juros moratórios a contar da citação (CCB 405), bem como de pensão mensal no valor referente a 122,7% do salário mínimo, desde o evento danoso até que a autora complete 25 anos de idade.”

Assim, como houve a conversão em percentual do salário mínimo vigente no ano de 2003 para os referidos 122,7%, esse percentual não pode se limitar ao salário vigente à época do evento, pois acarretaria valor mensal fixo de R$ 294,30 até que a agravante a agravante venha a completar 25 anos de idade, afastando, assim, a atualização da pensão.
Posto isso, conheço parcialmente do recurso e provejo-o parcialmente provimento para determinar que a base de cálculo para o pensionamento corresponda a 122,7% do salário mínimo vigente ao tempo do vencimento de cada parcela.